Tribunal: TJSP
Processo: 1007222-30.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora insistindo na necessidade de acolhimento do pleito inicial. Alegação de oferta de melhoria do serviço de internet já existente através da tecnologia de fibra ótica sem majoração dos valores então pagos. Ausência de provas das condições da oferta. Não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora insistindo na necessidade de acolhimento do pleito inicial. Alegação de oferta de melhoria do serviço de internet já existente através da tecnologia de fibra ótica sem majoração dos valores então pagos. Ausência de provas das condições da oferta. Não demonstrado aumento do valor das faturas. Relação de consumo configurada, contudo, a inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, somente se consubstanciando quando o hipossuficiente for incapaz de produzir suas provas por detenção de informações pela parte contrária, fato que não ocorreu no caso. Ilicitude não constatada. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Honorários recursais majorados, observada a gratuidade da justiça. RECURSO DESPROVIDO.